Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-85.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015838-85.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MORAES - CPF: 025.330.131-96 (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – EXASPERAÇÃO DAS PENAS PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA – ALMEJADA A MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO – VIABILIDADE – APRECIAÇÃO EQUIVOCADA –
BIS IN IDEM
– DUPLO AUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IMPERIOSO O JUÍZO REVISÓRIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA –
REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é sabido que
“(...) ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem (...)”
(STJ. Sexta Turma. HC 481.308/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Carlos Henrique Moraes
em face da condenação formalizada na ação penal n. 3094-19.2016.8.11.0064, em que lhe foi imposta a pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”, na forma do art. 70, todos do CP (1º fato – 3 vítimas); art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), na forma do art. 70, ambos do CP (2º fato – duas vítimas); art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), nos moldes do art. 71, parágrafo único, ambos do CP (3º fato); e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69,
caput
, do Estatuto Penal.

Em síntese, o requerente aduz que a sentença é contrária ao atual entendimento jurisprudencial (alargamento da hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP), particularmente no que se refere à incidência concomitante do concurso formal e do crime continuado em um mesmo contexto delitivo, tendo, por isso, o magistrado prolator da sentença incorrido no odioso
bis in idem
quando da realização da dosimetria da pena.

Assinala que
“(...) incorrendo o agente em condutas em concurso formal e continuidade delitiva em um mesmo contexto, deve se aplicar um aumento único, referente ao crime continuado, quantificado em razão de todos os crimes praticados, sob pena de bis in idem (...)”
(
sic
, id. 54315453).

Postula, pois, pelo afastamento do concurso formal aplicado na hipótese, mantendo-se apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a procedência da ação revisional, a fim de que seja afastado o aumento de pena pelo concurso formal nos dois primeiros crimes de roubo (1º e 2º fatos).

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, registre-se a presença de certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, datada de
24.01.2018
(id. 52275494).

Por sua vez, verifica-se que a espécie se quadra, em tese, à hipótese delineada no
art. 621, inciso I, do CPP
, porquanto, consoante relatado, a pretensão revisional, com vistas à readequação da pena imposta ao requerente, ampara-se na alegação de que o pronunciamento condenatório se deu em contrariedade ao texto da lei penal, cuja interpretação ampliativa abarca, igualmente, a
jurisprudência consolidada
, legítima fonte do Direito que é.

A propósito, leciona
Eugênio Pacelli
que “
contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à
mais adequada interpretação do Direito
, em atenção às peculiaridades do caso concreto
” (Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1.241).

Registre-se, por oportuno, que não se trata de pedido revisional sobre matéria relativa à dosimetria já enfrentada por esta Corte de Justiça, porquanto não foi manejado recurso de apelação pelo requerente em face da sentença ora examinada, tampouco se cuida de mudança de jurisprudência sobre a temática, que já se encontrava pacificada à época da decisão revisanda.

Desse modo, o conhecimento da ação revisional se impõe.

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a pretensão do requerente se afigura legítima.

Extrai-se que, no âmbito da ação penal n. 3094-19.2016.8.11.0064 (código 641633),
Carlos Henrique Moraes
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”, na forma do art. 70, todos do CP (1º fato – 3 vítimas); art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), na forma do art. 70, ambos do CP (2º fato – duas vítimas); art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), nos moldes do art. 71, parágrafo único, ambos do CP (3º fato); e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69,
caput
, do Estatuto Penal, sendo imposta à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Na sentença proferida em
11 de dezembro de 2017
, ao dosar a pena que seria imposta ao requerente, o juízo
a quo
pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) IV.1 – DO CRIME DE ROUBO – 1º FATO

(...) Considerando que foram atingidos 03 patrimônios distintos na ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado à fração pouco acima da mínima do dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/5 (01 ano, 11 meses e 28 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 11 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão e 17 dias-multa.

IV.2 – DO CRIME DE ROUBO – 2º FATO

(...)

Considerando que foram atingidos 02 patrimônios distintos na ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado à fração mínima do dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/6 (01 ano, 05 meses e 03 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 09 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão e 15 dias-multa).

(...)

Levando-se em consideração que foram praticados 03 crimes em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71 do Código Penal, aumento a maior pena aplicada (11 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão e 17 dias-multa) em 1/5 (02 anos, 04 meses e 21 dias), resultando numa pena final de 14 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 20 dias-multa (...)”
(id. 52275493,
sic
).

Sucede que atuou em desacerto o juízo
a quo
ao entender que, no que se refere a
os delitos de roubos majorados
(fatos nºs 01, 02 e 03), houve concurso formal na série de continuidade delitiva.

Sobre o ponto, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem (...)”
(STJ. Sexta Turma. HC 481.308/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).

Nessa linha, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se que
“(...) se os 3 (três) crimes de roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, uma vez que nos dias 01, 17 e 31.08.2015, no Município de Rondonópolis, o requerente surpreendeu suas vítimas do lado de fora da casa/estabelecimento e adentrava ao recinto, abordando também as vítimas que ali estavam, com emprego de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça e subtraindo os objetos descritos nos autos de avaliação indireta, aplica-se tão somente o artigo 71 do CP, evitando-se a configuração de bis in idem (...)”
(id. 54315453,
sic
).

Assim, impõe-se o juízo rescisório para fins de retificação do aludido equívoco judiciário, com a modificação da pena que lhe foi imposta, nos termos do art. 626 do CPP.

Inexistindo reparos a serem feitos nas respectivas fases dosimétricas, extirpa-se o acréscimo da fração de 1/5 (um quinto) atribuído ao concurso formal do primeiro episódio delitivo,
readequando a pena imposta ao requerente para
09 (nove) anos
,
11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
mais 15 (quinze) dias-multa
(
fato nº 01
).

Similarmente, suprimida a adição de 1/6 (um sexto) atinente ao concurso formal do segundo fato criminoso, resulta a pena imposta ao condenado em
08 (oito) anos
,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
mais 14 (quatorze) dias-multa
(
fato nº 02
).

Por seu turno, em relação ao
fato nº 03
, inexistindo a aplicação do concurso formal na hipótese, mantém-se a pena final em
08 (oito) anos
,
06 (seis) meses e 20 (dias) dias de reclusão
,
mais 14 (quatorze) dias-multa
.

Dessa forma,
reputa-se plausível
o
aumento
, ante a continuidade delitiva, d
a maior pena aplicada ao acusado
, a saber
09 (nove) anos
,
11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
mais 15 (qui
nze) dias-multa
,

em 1/5 (um quinto)
, a tornar impositiva a sanção de
11 (onze) anos
,
11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
,
mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Por derradeiro, inexistindo insurgência recursal quanto à dosimetria posta na origem atinente ao cometimento do delito previsto no art. 244-B do ECA, ressai a pena definitiva imposta ao condenado em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão, a ser inicialmente cumprida em
regime fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP)
, mais
18 (dezoito) dias-multa
, à
razão mínima
.

Ante o exposto,
julgo
procedente
a presente revisão criminal, a fim de
modificar a pena

imposta ao requerente na condenação exarada na
ação penal n. 3094-19.2016.8.11.0064 (código 641633), estabelecendo-a em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão, a ser inicialmente cumprida em
regime fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP), mais

18 (dezoito) dias-multa
, à
razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020